Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Suspensão do processo. O reconhecimento de repercussão geral do Tema 1033 do STF não atrai a automática suspensão dos processos em trâmite. É necessária determinação expressa nesse sentido, o que não houve. Ademias, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso extraordinário, a ausência de suspensão não acarreta qualquer prejuízo às partes. Assim, não é o caso de suspensão do processo. Preliminar que se rejeita
3 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não consegue oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedentes no TJDFT (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Indevido, pois, o custeio de despesas de atendimento em enfermaria ou em leito comum antes e após a internação na UTI.
4 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Assim, a omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível.
5 – Ausência de omissão. O autor buscou o hospital privado e lá foi internado em virtude de complicações causadas pela Covid-19. Houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI da rede pública, o que foi atendido pela decisão liminar (ID 28255581). Em 28/05/2021 às 12:08, a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS foi intimada. A decisão liminar concedida determinou que o autor fosse inserido na lista, o que foi cumprido no mesmo dia. Em 01/06/2021, às 03:55, o autor foi transferido para leito de UTI regulado, conforme documento de ID 28255591. A despeito da demora entre a data que o autor foi inserido na lista e a data em que foi transferido para leito de UTI regulado, verifica-se que o requerente, efetivamente, não foi internado em leito de UTI no hospital privado que escolheu para ser atendido, conforme se extrai do documento de ID 28255580 - Pág. 12/14. A sentença limitou-se a determinar a inserção do autor no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no que atende também à recomendação do Comitê Executivo do DF (CEDS, Resolução 107/2010), que não obstante carente de caráter vinculante, tem inestimável valor na compreensão do sistema de atendimento público na prestação do direito à saúde e do acesso à justiça nesta área. Logo, não resta caracterizada a omissão do ente federativo, de modo que não está obrigado a qualquer custeio no hospital privado. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W